Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PAPEL DE LIDERANÇA E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE CONFIRMADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O DO RÉU.
1. Se o acervo probatório é consistente na indicação da autoria e materialidade delitivas, contando com interceptações telefônicas, trabalho de campo, relatórios policiais e confissão do réu, ainda que qualificada, não se cogita de absolvição, pois fartamente demonstrado que o agente integrava célula ou braço de organização criminosa.
2. Presente a participação de adolescente na organização criminosa, correta a incidência da causa de aumento de pena descrita no inciso I, do § 4o, do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013.
3. Verificando-se que o réu exercia atividade de liderança na organização deve incidir a causa de aumento do art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013.
4. Valora-se negativamente a conduta social quando emerge dos autos que o réu se dedicava com exclusividade à organização criminosa, nacionalmente conhecida, a qual também era atuante na comunidade em que vivia, aterrorizando a população local com a prática de vários delitos.
5. O alto refinamento organizacional, com diversos níveis hierárquicos, são circunstâncias específicas do crime que precisam ser consideradas, assim como devem ser sopesas as consequências do crime quando observado que do comportamento do réu há consequências severas para terceiros e para a sociedade em geral que ultrapassam os limites estreitos do tipo penal. 5.1. Pena readequada.
6. Mostra-se adequado o incremento da pena, na primeira fase, na fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato, patamar um pouco superior do adotado na sentença, por refletir razoabilidade e proporcionalidade necessária à repressão do crime, o que encontra amparo na jurisprudência majoritária.
7. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público e desprovido o do réu.